Tribunal: TJBA
Processo: 0000260-38.2008.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000260-38.2008.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DOMINGOS BISPO

APELADO: GERSON JOSE BONFANTTI e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA, PRISCILA ADRIELLE BISPO DA SILVA, OSMAR JOSE SERRAGLIO, LUIZA BONFANTTI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇ
ÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL RURAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS POR QUEM NÃO FEZ PARTE DO PROCESSO. DESENTRANHAMENTO
.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pelo autor da ação reivindicatória
em face da sentença que
julgou improcedente o pedido.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem duas questões em discussão: (i) pedido de desentranhamento de contrarrazões juntadas por parte ilegítima; e (ii) preenchimento dos requisitos para amparar a pretensão de retomada do imóvel
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre acolher a tese do apelante a respeito da necessidade de desentranhamento das contrarrazões apresentadas por Gerson José Bonfantti, considerando que não fez parte do processo e, além disso, teve seu pedido de ingresso no feito negado através da decisão ID 70613875, inexistindo insurgência do interessado no momento oportuno.

4. No mérito,
o art. 1.228 do Código Civil prevê o direito do proprietário reaver o bem de quem injustamente o possua, servindo a ação reivindicatória para este intuito.
Logo, é imprescindível que o autor comprove a titularidade do domínio.

5.
Ocorre que, analisando a documentação atualizado do imóvel, colacionada pelo
próprio
autor nos ID’s 70613872, 70613873 e 70613874, verifica-se que,
em 2022,
sobreveio averbação de cancelamento do registro da escritura de promessa de compra e venda que teria o apelante como promitente comprador,
de modo que o requisito inafastável da comprovação da propriedade não se sustenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Apelação cível conhecida e
não
provida.

Tese de julgamento
: “
A ausência de
comprovação da propriedade afasta a pretensão reivindicatória sobre o imóvel
”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
C
C/2002
,
art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000260-38.2008.8.05.0081
, em que figuram como apelante JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA e como apelados GERSON JOSE BONFANTTI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18